Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para o fim de impor ao réu que forneça à recorrente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE MÉDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

II. Em seu recurso discorre acerca do direito à saúde, que demanda a prestação de serviço público de qualidade. Destaca o exposto no Enunciado 93 do CNJ, ressaltando que está inserido no risco amarelo, aguardando pelo procedimento desde 12/04/2022, sem previsão concreta de quando será realizado. Requer o fornecimento da cirurgia no prazo de 30 dias.

III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para o procedimento cirúrgico da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 12/04/2022, sendo atribuído risco amarelo à sua solicitação para realização do procedimento cirúrgico CE - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR. No ID 47460443, o DISTRITO FEDERAL informou que, considerando a classificação de risco da recorrente, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 12/2021.

VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

VII. Assim, constatado que o prazo de 180 dias já foi em muito ultrapassado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF

IX. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.